Tribunal: TJDFT
Processo: 0702825-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE :RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0702825-15.2021.8.07.0018 RECORRENTES: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL, JACIELMA FELIPE BRAS FERREIRA, JACQUELINE ALMEIDA PONTEVEDRA, JADES DANIEL NOGALHA DE LIMA, JANILDES RODRIGUES AVELINO, JARIO COSTA DA ROCHA, KARLLA VANESSA DO LAGO ARAGAO, KLEBER XAVIER FEITOSA, LEONARDO LEOCADIO DA SILVA HACK, LIANA DA SILVA GAMARRA, LUCIANA BATISTA MORAES, LUIZ ROBERTO GONZAGA, MARCELO VERNILE DOS SANTOS, MARCIA REGINA PEREIRA, MARCIA TORRES BARBOSA, MARCIO RIBEIRO SILVA, MARIA AMELIA GUSMAO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO BELARMINO, MARIA LOURDES DE OLIVEIRA, MARIA MADALENA DAS NEVES PEREIRA, MARIA RUTILENE DOS ANJOS CLEMENTINO, MARLENE MARIA GONCALVES CAIXETA, MAURO ALVES DE CARVALHO, MAYSA BARRETO ORNELAS, NAGELA MARIA DE SENA, NILO MENDES DA SILVA, ODETE MARLENE CHIESA, PATRICIA MONTEIRO SILVA, PATRICIA PORTO MALTA MARTINS, PATRICIA RODRIGUES LOPES ARAUJO, PAULO HENRIQUE DA SILVA LEITE, PEDRO FERNANDO DOS SANTOS, PRISCILLA PETRUCCI ALABARSE, ROSA MARIA LOUREIRO PASSOS, ROSELEI MARIA MACHADO MARCHESE, SANDRA ALVES DA CRUZ, TATIANA FREIRE DIAS, VANESSA PRUDENCIO VIANA DE LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob o rito dos recursos repetitivos, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076) (ID 38311780), nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial de ID 33175959. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031